Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-14.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada. Fundamentos de que já houve vistoria no imóvel e troca do aparelho medidor de consumo de água, que registrava sempre consumo menor que o real, e de que o imóvel apresenta problemas de estrutura interna, de responsabilidade da Autora. RECURSO DA AUTORA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada. Fundamentos de que já houve vistoria no imóvel e troca do aparelho medidor de consumo de água, que registrava sempre consumo menor que o real, e de que o imóvel apresenta problemas de estrutura interna, de responsabilidade da Autora. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000553-14.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é apelante SANDRA MARIA D. DEARO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000553-14.2019.8.26.0568 -Voto no 32536
2
Apelação Cível - no 1000553-14.2019.8.26.0568
Apelante/Autora:
SANDRA MARIA DESTEFANE DEARO
Apelada/Ré:
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP
MM. Juiz de Direito: Misael dos Reis Fagundes
Comarca de São João da Boa Vista 3a Vara Cível
Voto no 32536
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ausência de impugnação
específica dos fundamentos da r. sentença prolatada.
Fundamentos de que já houve vistoria no imóvel e troca do
aparelho medidor de consumo de água, que registrava sempre
consumo menor que o real, e de que o imóvel apresenta
problemas de estrutura interna, de responsabilidade da Autora.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer
c/c reparação de danos morais e materiais” (e-fls. 01/16) ajuizada por
SANDRA
MARIA
DESTEFANE
DEARO
contra
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, julgada
extinta, sem resolução do mérito, quanto à obrigação de fazer, e improcedente,
quanto à indenização por danos morais, pela r. sentença (e-fls. 284/286), cujo
relatório adoto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000553-14.2019.8.26.0568 -Voto no 32536
3
Inconformada, a Autora interpôs recurso
de apelação (e-fls. 291/300), afirmando que, ainda que vistoriado o imóvel e
trocado o aparelho medidor, observou-se que o registro e a cobrança de
valores exorbitantes deu-se em razão de defeito no referido aparelho, que não
foi trocado antes por desídia da Ré e, existindo tais cobranças abusivas, tem
direito a consumidora a indenização.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 291/300) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 304/306),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e
devolutivo (e-fls. 310).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou extinto, por perda superveniente do objeto, o pedido de
obrigação de fazer (troca do hodômetro), e improcedente o pedido
indenizatório formulado por consumidora contra prestadora de serviço público
essencial.
Melhor compulsando os autos, a despeito
do recebimento do recurso, observa-se que não se pode conhecer do presente
apelo da Autora, por patente descumprimento do princípio da dialeticidade e
consequente falta de interesse recursal.
Com efeito, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o
preenchimento de diversos requisitos legais, conhecidos como requisitos de
admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”.
É dizer: o recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua
apelação, as respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma
da r. sentença recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena
de inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000553-14.2019.8.26.0568 -Voto no 32536
4
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ao contrário, foram reforçados, ferindo-se, então, o referido
princípio recursal. Sobre o princípio da dialeticidade, nas palavras do i. Cassio
Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar
as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame
e por que a decisão deve ser anulada ou reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para
o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com
os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em
vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada
injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”.2
E, na hipótese dos autos, a causa de
pedir inicial pautava-se no fato de que a Ré se recusava a fazer vistoria no
imóvel da Autora, para constatar irregularidade no aparelho medidor de
consumo de água, que gerava cobranças excessivas da consumidora,
ensejando, inclusive, danos morais indenizáveis.
Acontece que a r. sentença pautou-se, na
esteira das alegações de defesa (e-fls. 109/120), em uma série lógica de
fundamentos, assim encadeados: (a) houve, durante o trâmite da demanda,
tanto vistoria quanto substituição do hodômetro da residência da Autora; (b)
constatou-se que o referido aparelho registrava consumos menores que os
reais; (c) há problemas de infraestrutura interna no imóvel da Autora, que
geram problemas de vazamento de água, cuja alçada de reparação é da
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.
5. p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000553-14.2019.8.26.0568 -Voto no 32536
5
própria consumidora.
Ora, as alegações da Autora no presente
recurso não impugnaram tais fundamentos, eis que a mesma alega que restou
comprovado vício no aparelho medidor. Não se constatou vício, senão que o
referido aparelho registrava consumo menor que o real, ou seja, afastando
qualquer hipótese de ser tal aparelho que elevou o valor das faturas de
consumo da Autora. Ainda, afirma que houve cobrança excessiva, quando, na
verdade, eventual cobrança de valores altos decorre diretamente de vícios
estruturais internos ao imóvel da própria Autora e que cabem a ela em termos
de reparos. Por fim, alega ter direito a indenização, sem se atentar para o fato
de que não houve constatação de conduta ilícita da Ré.
Logo, diante do quanto exposto, por
patente descumprimento da regularidade formal imposta pelo princípio da
dialeticidade recursal, não se pode conhecer do presente recurso de apelação
da Autora.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação interposto pela Autora.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora